Tribunal: TJBA
Processo: 0300173-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 300173-11.2015.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART APELADO: ANA ALICE LIMA PEREIRA DEFENSORA PÚBLICA: RITA DE CASSIA MOURE ORGE LIMA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. RÉ ABSOLVIDA EM RAZÃO DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. 1 - MÉRITO 1.1 - NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EM CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO DE DROGAS, A PERSISTÊNCIA DA FLAGRÂNCIA, AMPARADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICOU LOCAL E COR DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA, AUTORIZOU A ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. PRISÃO EM FLAGRANTE LEGAL E A CADEIA PROBATÓRIA VÁLIDA, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1.2 - A REFORMA NA SENTENÇA A FIM DE CONDENAR A APELADA. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (346 PINOS DE COCAÍNA TOTALIZANDO 290,76 G, BALANÇAS DE PRECISÃO E PETRECHOS). CONFIRMAÇÃO PELO LAUDO PERICIAL PRELIMINAR E PELO DEFINITIVO AUTORIA COMPROVADA PELA CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL E DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DE POLICIAIS MILITARES, DOTADOS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NA AUSÊNCIA DE MOTIVO CONCRETO PARA DESQUALIFICAÇÃO. PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. 2 - DOSIMETRIA. TERMO MÉDIO. 2.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS (346 PINOS) E DA NATUREZA DO PRODUTO (COCAÍNA). PENA BASE ALCANÇADA: 6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 2 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO. 2.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, MAS DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ART. 65, III, “D” DO CP. DECRESCE-SE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. 2.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2.4 – PENA DEFINITIVA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 535 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. 2.5 - REGIME PRISIONAL: APELANTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. ART. 33, §2º, “B” DO CP. DETERMINA-SE O CUMPRIMENTO DA PENA INICIALMENTE EM REGIME SEMI-ABERTO 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR A APELADA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, À SANÇÃO DE 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMI-ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 535 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS DE MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 300173-11.2015.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, ANA ALICE LIMA PEREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR